Tribunal: TJSP
Processo: 1000456-36.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – Execução e Embargos à execução – "Instrumento particular de cessão de direitos creditórios e outras avenças" – Acórdão que manteve a procedência dos embargos e o indeferimento da inicial da execução, acolhendo o recurso do banco exequente quanto ao pleito de minoração da condenação em honorários sucumbenciais – Verba reduzida de 10% sobre o valor do débito exequendo, para R$

Ementa:
APELAÇÃO – Execução e Embargos à execução – "Instrumento particular de cessão de direitos creditórios e outras avenças" – Acórdão que manteve a procedência dos embargos e o indeferimento da inicial da execução, acolhendo o recurso do banco exequente quanto ao pleito de minoração da condenação em honorários sucumbenciais – Verba reduzida de 10% sobre o valor do débito exequendo, para R$ 5.000,00 (por equidade), em cada um dos feitos - Apreciação da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) – Recursos Especiais no 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1076) – Reexame cabível, nos termos do inciso II, do art. 1.040, do Diploma Processual – Obrigatoriedade da observância aos percentuais fixados pelo legislador ordinário em casos como em tela, sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça – V. acórdão reformado – Apelo desprovido.